Tribunal: STF
Processo: Rcl 59575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: (Petição nº 120.283/2023)



    Por meio da Petição nº 120.283/2023, Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado de Minas Gerais (SENALBA/MG) interpõe recurso extraordinário, no qual alega que a hipótese em tela não possui identidade material com o que decidido nas ADPFs 275 e 387



    Fiz constar na decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação (DJe de 28/8/2023):



    “A presente reclamação volta-se contra despacho exarado pela 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mediante o qual se determinou a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, o que a reclamante alega violar a eficácia de julgados vinculantes do STF que estendem o regime de execução da Fazenda Pública (precatórios e requisição de pequeno valor) a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 



    Entendo que o postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento desta reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Isso porque, em 24/3/23, quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras), bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. Vide:



    (...)



    Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da repercussão geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, entendo ser possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando, com fundamento no art. 1.029, § 3º c/c art. 1.035, § 3º, I, parte final, do CPC e pelo princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, confirmando a liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão reclamada proferida na Reclamação Trabalhistas nº 0035000- 27.2006.5.03.0007 e determinar que a autoridade reclamada proceda á execução dos autos em referência com observância das diretrizes traçadas nas ADPF nºs 275 e 387 e nesta reclamatória.”



    Não obstante compreender pela existência de erro grosseiro do SENALABA/MG ao nominar a Petição nº 120.283/2023 de “recurso extraordinário” e fundamentar sua interposição no “art. 102, III, ‘a’ da CF”, recebo-a como agravo regimental por ter sido interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.070 do CPC e não haver requisitos específicos para o instrumento.



    Remeto os autos à Secretaria Judiciária para que autue a Petição nº 120.283/2023 como agravo regimental.



    Após, retornem-me conclusos os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente